Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. GENITORA COM CÂNCER. COMPANHEIRA GESTANTE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO APENADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial que a justifique.
2. Não demonstrado que a presença do apenado seja imprescindível aos cuidados da genitora – que está sob os cuidados e amparo dos demais filhos, e de sua companheira, a qual encontra-se em plena saúde, recebendo benefício do Programa Bolsa Família, além de pensão alimentícia referente às outras filhas, enteadas do sentenciado – deve ser mantida a decisão que indeferiu a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.
3. Agravo não provido.